Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1010029-80.2021.811.0000
Recorrente: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
Recorrido: SENIVAL MARTINS DE MENEZES – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113593992) interposto por ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 105433978):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE PATENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TEORIA DA ACTIO NATA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - De acordo com a Teoria da Actio Nata, referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão nasce no momento em que houver o conhecimento do dano pela vítima, ou seja, a pretensão nasce quando a parte pode pleitear o seu direito em juízo, tendo plena ciência de que houve o dano. II - Considerando a teoria dita alhures, bem como, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, no presente caso, começou a fluir a partir da notificação extrajudicial, referente ao uso indevido de patente e invenção, manejada pelo autor, ora agravante, em face do demandado. (RAI n° 1001786-50.2021.811.0000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/10/2021)”.
Todavia, interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 109746467.
Em suas razões, o recorrente indica que divergência jurisprudencial atinente ao art. 189 do CC sustentando a tese de que o termo inicial da prescrição nasce a cada dia em que o direito é violado. Assim, justifica que os cinco anos anteriores até o ajuizamento da ação não estariam prescritos.
Recurso tempestivo (id. 113925978).
Preparado (id. 113888963).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 118191481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular, eis que não se comporta reexame de premissas fático-probatórias, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A tese recursal consiste na afirmação de que no caso dos autos não se operou a prescrição. Todavia, ao concluir a questão o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“Segundo detida análise dos autos, o autor, ora agravante ajuizou em 2016, ação de abstenção e uso indevido de patente, em face do agravado, o qual foi notificado extrajudicialmente pelo demandante, em 02 de abril de 2009, consoante documentos apresentados nos autos, na origem, no id no 43591506 – Pág. 41 e 43 (Notificação e Aviso de Recebimento).
Assim, embora não se conforme, não assiste ao autor, ora agravante, para que a decisão de base seja reformada.
É que de acordo com a Teoria da Actio Nata, referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão nasce no momento em que houver o conhecimento do dano pela vítima, ou seja, a pretensão nasce quando a parte pode pleitear o seu direito em juízo, tendo plena ciência de que houve o dano.
Em outros termos, a “Corte da Cidadania” entende que para fins da aplicação do primado da actio nata, deve ser observado e aplicado ao caso, a contagem do prazo prescricional a partir do efetivo conhecimento do dano causado.
[...]
Portanto, considerando a teoria dita alhures, bem como, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, no presente caso, começou a fluir a partir da notificação extrajudicial, referente ao uso indevido de patente e invenção, manejada pelo autor, ora agravante, em face do demandado, em 20.03.2009, conforme documento no id no 43591506 – Pág. 39.
Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada somente em 20.04.2016 (id no 43591506 – Pág. 1), não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão concernente aos danos morais, em razão do uso indevido de marca”. (grifei) (id. 105433978).
Revisar o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 189 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp 1735017/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao termo inicial da prescrição, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1513647/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Portanto, fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça